Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740943-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARCELO DA COSTA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NOVA ATIVIDADE REMUNERADA. REDUÇÃO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI 13.175/2015. LIMITE DE 30% DO CRÉDITO CONSIGNADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da bolsa recebida pelo consumidor e ao cabimento de danos morais em razão da subtração da integralidade dos rendimentos mensais do consumidor. 2. Em se tratando de empréstimo consignado, deve-se observar o limite legal da consignação de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, conforme art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.175/2015, a qual rege a autorização para desconto de prestações de empréstimos em folha de pagamento. A referida lei define como remuneração disponível os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias, em seu art. 2o, caput e inciso VIII. 2.1. Considerando que o mutuário perdeu a fonte de renda demonstrada no momento de contrair o empréstimo consignado, deve ser a obrigação de pagamento ser transferida para a nova fonte de renda, o que deverá observar o regramento legal que protege a subsistência do tomador do empréstimo e limitar a 30% (trinta por cento) de sua remuneração os descontos das parcelas da dívida. 2.2. Uma vez que não houve a contratação da operação diretamente com a nova instituição pagadora da remuneração, para o desconto em folha, são admitidos os descontos na conta corrente, o que deverá respeitar o regramento próprio do empréstimo em consignação. 3. Há dano extrapatrimonial ante a violação do direito e o prejuízo experimentado, que deve ser compensado. A reparação por dano extrapatrimonial cumpre a finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, de modo a coibir a reiteração da conduta danosa. 3.1. No caso, a conduta do banco tem o condão de configurar o dano extrapatrimonial, na medida em que o consumidor teve a integralidade de seu salário retido sem que houvesse a sua expressa autorização, o que o impossibilitou de manter sua subsistência. 3.2. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, assim como a ausência de insurgência da parte autora ou mesmo do réuapelante quanto ao valor fixado, mantenho o valor estabelecido na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 e 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, 116, § 1o, da Lei Complementar 840/2011 e ao Decreto Distrital no 28.195/2007, sustentando a validade da cláusula autorizadora de descontos em conta corrente ou conta salário para pagamento de prestações de contrato de empréstimo, sob pena de afronta aos princípios da pacta sunt servanda, da obrigatoriedade, da boa-fé, da probidade, da moral e da irreversibilidade da palavra empenhada. Argumenta que a parte recorrida não teria demonstrado a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco teria demonstrado que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Pondera não haver regramento que limite os descontos em conta a determinado percentual, acrescentando que tal forma de pagamento não se confunde com a consignação em folha de pagamento. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a aplicação do tema 1085 do STJ, ao caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o tema 1085 do STJ foi tratado sob a perspectiva de uma lei que se refere sobre a possibilidade de desconto em conta de empregado sob o regime da CLT, diferentemente do caso em exame. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 e 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “acrescenta-se que as alegações trazidas no corpo do recurso de apelação dizem respeito à impossibilidade de limitação a 30% do salário do devedor, todavia, sua análise desconsiderou as circunstâncias do caso concreto, quais sejam, a redução salarial do mutuário, a ausência de contratação de nova operação perante o outro órgão pagador, a falta de previsão contratual quanto à supressão ou alteração de fonte pagadora. Portanto, deixo de rebater as alegações trazidas, por não tecerem um diálogo com os fundamentos da sentença recorrida” (ID Num. 48228287 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Igual sorte colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 116, § 1o, da Lei Complementar 840/2011 e ao Decreto Distrital no 28.195/2007, porquanto aplica-se, por analogia, ao recurso especial, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF no sentido de que "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017